Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu, considerando a alegação de insuficiência de provas; (ii) verificar a adequação da valoração do vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase dosimétrica; (iii) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida ou reduzida.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo depoimento pelo depoimento da vítima, corroborado pelas mensagens de texto encaminhadas, evidenciando que o réu proferiu ameaças de morte contra sua ex-companheira, causando-lhe temor real e motivando a comunicação à polícia e o requerimento de medidas protetivas.
4. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial a gravação de áudio do momento da ameaça.
5. Correta a valoração negativa da culpabilidade diante da prática dos delitos na presença dos filhos menores.
6. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 (um sexto).
7. A condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais está correta, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares.
8. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.